Tribunal: TJES
Processo: 5006687-38.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006687-38.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VINICIUS SECCHIN FELIX
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006687-38.2021.8.08.0012
Origem:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO
: VINICIUS SECCHIN FELIX
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. VIOLAÇÃO NO MEDIDOR DE ENERGIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).

A controvérsia versa sobre vistoria em equipamento medidor, em que se constatou que o referido aparelho teria, supostamente, deixado de registrar o consumo correto de energia elétrica, além de ter constatado irregularidade/fraude. De acordo com a narrativa descrita nos autos, a parte autora vem sendo cobrada na importância de
R$ 6.471,07
(seis mil quatrocentos e setenta e um reais e sete centavos), decorrente do TOI n°
3514042
.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu a tese autoral e julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na peça inicial, declarando a inexistência da dívida atribuída à autora referentes à cobrança proveniente do TOI, bem como condenou a ré a restituição da quantia de R$ 2.347,14 paga indevidamente. Por seu turno, não reconheceu o pedido autoral de danos morais, tampouco o pedido contraposto.

(3)
. Em recurso inominado, a parte ré defende a validade de seus atos, pois teria seguido as normas da ANEEL. Destaca, dessa forma, que a inspeção no medidor de energia foi regular, bem como a confecção do TOI nº 3514042, em que se consignou a irregularidade do consumo, gerando a cobrança em desfavor da parte autora no valor de R$ 6.471,07. Busca, com isso, a reforma do ato sentencial.

(4).
Acerca do mérito recursal, impõe salientar que, não obstante o art. 130 da Resolução nº 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) permita a recuperação de receita por consumo irregular, o Col. Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento no sentido de que
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
(REsp 1605703/SP Rel. Min. HERMAN BENJAMIN Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 08/11/2016 Data da Publicação/Fonte DJe 17/11/2016), como verificado
in casu.

(5).
Fixadas essas premissas, tem-se que a ré, em atenção ao seu
onus probandi
(inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

(6).
Assim, mostra-se indevido o débito apurado pela concessionária de forma unilateral, impondo-se a declaração de nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 3514042, e consequentemente os débitos apurados unilateralmente pela ré e sem a devida notificação do autor.

(7).
Em decorrência dos fatos e fundamentos explanados até aqui, não há que se falar em procedência do pedido contraposto, visto a comprovada ilicitude dos atos praticados pela ré com a maculada apuração dos débitos e o decorrente corte de energia advindo de dívida inexigível.

(8).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(9).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 20% o valor de condenação.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.